Tribunal: TJDFT
Processo: 0754736-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PEDIDO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Habeas corpus em que se pretende revogação da prisão preventiva, alegando abuso policial na abordagem e ausência de requisitos legais para a medida.
II. Questão em discussão
2. Analisa-se a subsistência da ordem de habeas corpus após a revogação superveniente da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.